Tribunal: TJPA
Processo: 0812642-55.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812642-55.2021.8.14.0006

APELANTE: ROBERT WIDSON MACHADO DE BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. TESES DE CRIME IMPOSSÍVEL, ESTADO DE NECESSIDADE E INSIGNIFICÂNCIA REJEITADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, pela tentativa de subtração fraudulenta de 11 peças de charque (55 kg), avaliadas em R$ 1.749,00, de supermercado monitorado por câmeras de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o crime seria impossível em razão da vigilância eletrônica;
(ii) saber se se configuraria estado de necessidade (furto famélico);
(iii) saber se seria caso de aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria;

(iv) saber se é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão;

(v) saber se é possível aplicar a fração máxima de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vigilância eletrônica, por si só, não configura ineficácia absoluta do meio, afastando a tese de crime impossível (Súmula 567/STJ).
4. Inviável o reconhecimento do estado de necessidade ou do furto famélico, ante a ausência de prova de perigo atual e pela desproporção entre a quantidade de alimentos subtraídos e a suposta necessidade imediata.
5. Impossível aplicar o princípio da insignificância, dado o expressivo valor do bem (R$ 1.749,00), superior ao salário mínimo, e em razão da reincidência do agente.

6. A reincidência e a confissão espontânea possuem idêntica preponderância, admitindo-se a compensação integral entre ambas, conforme entendimento do STJ no Tema 585 dos recursos repetitivos.
7. Correta a aplicação da fração mínima (1/3) da redução pela tentativa, diante da proximidade da consumação do delito, interrompido apenas por intervenção externa no momento final da execução.
8. Regime inicial semiaberto mantido, ante a reincidência do agente e nos termos do art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Pena redimensionada para 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

“Tese de julgamento: 1. O sistema de monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a consumação do furto, não configurando ineficácia absoluta do meio. 2. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, salvo em casos de multirreincidência. 3. É incabível o reconhecimento da insignificância penal em furtos de valor expressivo, praticados por agentes reincidentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 17; 24; 59; 61, I; 65, III, “d”; 68; 155, caput; 33, §§ 2º, “c”, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 567; STJ, REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, Tema 585 (Repetitivo); STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Robert Widson Machado De Brito contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, na forma do art. 14, II, do Código Penal (furto tentado), fixando-lhe a pena de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa (ID 24740506).

Segundo a denúncia, recebida em 16.03.2022, na noite de 15.09.2021, no Supermercado Assaí Atacadista, o apelante tentou subtrair, para si, 11 (onze) peças de charque (5 kg cada), totalizando R$ 1.749,00, utilizando-se de fraude consistente em acondicionar os alimentos dentro de caixa de copos descartáveis e efetuar o pagamento apenas do valor registrado para estes, sendo toda a ação acompanhada por sistema de monitoramento e frustrada por seguranças até a chegada da Polícia Militar.

A sentença, proferida em 18.10.2024, reconheceu a materialidade e a autoria, aplicou a causa de diminuição da tentativa e afastou a qualificadora do §4º, II, do art. 155, julgando procedente, em parte, a pretensão punitiva, com a fixação do regime inicial semiaberto em razão da reincidência. A decisão refutou, expressamente, as teses defensivas de crime impossível (ineficácia absoluta do meio), de insignificância e de estado de necessidade (furto famélico).

Em suas razões recursais (ID 24740511), a Defensoria Pública sustenta, em síntese: (i) reconhecimento do crime impossível, ante a vigilância direta e contínua exercida pela central de monitoramento do estabelecimento comercial; (ii) absolvição por estado de necessidade; (iii) aplicação do princípio da insignificância (bagatela) ou, ao menos, da bagatela imprópria; e, subsidiariamente, (iv) compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e (v) incidência do patamar máximo (2/3) da causa de diminuição pela tentativa. Requer, ao final, a absolvição ou, alternativamente, a redução da reprimenda.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 24740513), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No mérito, rebate a tese de crime impossível, invocando a Súmula 567/STJ (
“sistema de vigilância [...] por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
), e sustenta a inviabilidade do princípio da insignificância, notadamente em razão do expressivo valor da
res
. Requer a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26094883) manifesta-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, por seu desprovimento, em que pese defender a compensação equitativa da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Enfatiza que não se fazem presentes os requisitos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal para a incidência da insignificância, e reitera a inexistência de crime impossível nas circunstâncias delineadas, além de não reconhecer hipótese de estado de necessidade.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares pendentes de apreciação.

III. MÉRITO

Conforme a denúncia, na noite de 15.09.2021, no Supermercado Assaí Atacadista, o Recorrente teria tentado subtrair 11 peças de charque (5 kg cada), acondicionando-as em uma caixa de copos descartáveis e pagando no caixa apenas o valor constante na embalagem (R$ 159,75), quando o conteúdo efetivo alcançaria R$ 1.749,00; a ação foi monitorada por câmeras, havendo abordagem por seguranças e condução policial. Houve confissão em sede policial. A sentença condenou o Recorrente por furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 8 meses e 20 dias de reclusão, 6 dias-multa, regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

Do crime impossível pela ineficácia absoluta do meio

A Defesa sustenta a ocorrência de crime impossível, ao argumento de que o Recorrente foi permanentemente monitorado por câmeras de vigilância e, por isso, jamais teria condições de consumar o furto, em razão da alegada ineficácia absoluta do meio empregado.

A tese, contudo, não procede.

Nos termos do art. 17 do Código Penal, “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”. O dispositivo consagra a teoria objetiva temperada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual somente há exclusão da tipicidade quando o meio utilizado é absolutamente ineficaz para a produção do resultado, ou o objeto é absolutamente impróprio para ser atingido.

No caso sob exame, entretanto, o meio empregado pelo Recorrente não é absolutamente ineficaz. O fato de o supermercado dispor de câmeras de segurança e de vigilância patrimonial não torna, por si só, impossível a consumação do furto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme a Súmula 567/STJ, segundo a qual:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Com efeito, os mecanismos de segurança têm por objetivo minimizar as perdas e reduzir os riscos de subtração, mas não impedem de forma absoluta a ocorrência de furtos. São inúmeros os fatores que podem comprometer sua eficácia: o equipamento pode falhar, o operador pode se distrair, o sistema pode não registrar o momento exato do delito, ou o agente pode sair rapidamente do local sem ser interceptado.

No caso concreto, o Recorrente conseguiu ocultar onze peças de charque em uma caixa de copos descartáveis e dirigiu-se ao caixa, efetuando o pagamento apenas do valor estampado na embalagem, conduta que ultrapassou a fase dos atos preparatórios e ingressou na execução. A intervenção dos seguranças e o acionamento da polícia apenas impediram o exaurimento da empreitada delitiva, não por ineficácia absoluta do meio, mas por circunstâncias externas ao domínio do agente.

Dessa forma, à luz da teoria objetiva temperada e da interpretação consolidada do art. 17 do Código Penal, constata-se que o meio escolhido era relativamente ineficaz, razão pela qual subsiste a tentativa punível prevista no art. 14, II, do CP.

Em síntese, não há que se falar em crime impossível, porquanto a ação do Recorrente possuía potencial concreto de lesão ao patrimônio da vítima, sendo afastada a alegação de ineficácia absoluta do meio.

Do princípio da Insignificância ou Bagatela Penal

O princípio da insignificância, ou bagatela penal, atua no campo da tipicidade material, excluindo a relevância penal da conduta que, apesar de formalmente típica, não produz uma ofensa significativa ao bem jurídico tutelado. Sua aplicação, no entanto, não depende apenas do valor do bem, mas de uma análise complexa e conglobante das características do fato e do agente.

Conforme a jurisprudência dominante, a aplicação do princípio da insignificância exige a análise concomitante de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC: 84412 SP, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 19/10/2004, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p . 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963). No caso em análise, é inviável o reconhecimento de referidos vetores.

Em primeiro lugar, a lesão jurídica provocada não pode ser considerada inexpressiva. O Apelante tentou subtrair 11 (onze) peças de charque, avaliadas em R$ 1.749,00. A sentença expressamente consignou que tal valor é superior ao salário mínimo vigente e supera consideravelmente o limite de 10% do salário mínimo, patamar que, embora não seja rígido, serve como baliza interpretativa para a inexpressividade patrimonial. A tentativa de subtração de um valor tão expressivo, mediante fraude (troca de produto na embalagem), demonstra ofensa relevante ao patrimônio da vítima, incompatível com a noção de bagatela.

Em segundo lugar, a conduta do Apelante não apresenta reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Pelo contrário, depreende-se da análise dos autos que o Apelante é reincidente, conforme a certidão judicial criminal referida na sentença (ID 24740506, Pág. 8), que aponta condenação anterior por furto simples (processo n. 0008832-55.2019.8.14.0401), transitada em julgado. A jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação do princípio da insignificância aos casos em que o agente é contumaz na prática delitiva, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento, salvo quando ínfimo o valor do bem subtraído (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1509985/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/04/2018).

Embora o Apelante alegue a irrelevância do valor subtraído para o grande estabelecimento (Supermercado Assaí Atacadista), essa análise isolada não prevalece diante da reprovabilidade da conduta e da lesão, que, em termos absolutos (R$ 1.749,00), é significativa. Se o valor fosse ínfimo, talvez pudesse se flexibilizar o entendimento, mas a quantidade de carne (55 kg) e seu valor monetário demonstram que a conduta transcendeu o limite da inexpressividade jurídica.

Do Princípio da Bagatela Imprópria

A Defesa pleiteia a aplicação do princípio da bagatela imprópria, alegando desnecessidade da sanção penal diante do reduzido valor do bem subtraído. O instituto, que decorre de um juízo de desnecessidade da pena, não tem cabimento quando persistem finalidades preventivas e retributivas a justificar a intervenção penal.

No caso, o Recorrente é reincidente específico em crime contra o patrimônio, o que demonstra reiteração delitiva e ausência de eficácia das sanções anteriores, afastando a possibilidade de se reconhecer a desnecessidade da pena. A conduta, ademais, não foi impulsiva nem de pequena monta, mas resultou de artifício para ludibriar o sistema de controle do estabelecimento, evidenciando maior grau de reprovabilidade.

Do estado de necessidade e do furto famélico

A Defesa invocou a excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob a forma de furto famélico, alegando que o Recorrente subtraiu alimentos para saciar a fome de sua família, que compreende filha especial, destacando sua condição de vulnerabilidade.

O art. 24 do Código Penal, porém, exige, para a configuração do estado de necessidade, a presença de perigo atual e inevitável, cuja eliminação dependa unicamente da prática da conduta lesiva, o que não se comprova pela simples alegação de pobreza ou desemprego.

No caso concreto, a tentativa de subtração de 11 peças de charque, totalizando 55 kg e avaliadas em R$ 1.749,00, revela desproporção com a alegada necessidade imediata de alimentação, indicando objetivo que extrapola a subsistência momentânea.

Ausente demonstração de perigo atual de fome extrema e de que o ato fosse o único meio de preservação da vida, não se configuram os requisitos do art. 24 do Código Penal, razão pela qual se afastam as teses de estado de necessidade e de furto famélico.

Da dosimetria da pena

Uma vez mantida a condenação pelo crime de furto simples tentado, passa-se à análise da dosimetria da pena, objeto de pleito subsidiário recursal. A Defesa requereu a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3) pela tentativa.

Da compensação da reincidência com a confissão espontânea

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por força da valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
reconheceu a reincidência (Art. 61, I, CP) e a confissão extrajudicial (Art. 65, III, "d", CP), mas aplicou a preponderância da reincidência na forma do artigo 67 do Código Penal, elevando a pena-base em 1/12 (um doze avos), resultando em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Apesar da previsão do artigo 67 do Código Penal, que confere preponderância às agravantes de reincidência sobre as atenuantes genéricas, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores caminha no sentido de que a reincidência e a confissão espontânea são igualmente preponderantes (STJ. 3ª Seção. REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 585).

Deste modo, aplica-se o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, seja esta específica ou não, exceto em casos de multirreincidência, o que não é o caso do Apelante, que ostenta apenas uma condenação anterior. A compensação integral prestigia o princípio da individualização da pena e incentiva o Apelante a colaborar com a justiça.

Procedendo à compensação integral das circunstâncias, a pena nesta segunda fase deve retornar ao patamar da pena-base, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da fração de diminuição pela tentativa

A Defesa pleiteia a máxima redução da pena em 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, ao argumento de que os atos executórios ficaram distantes da consumação e que não houve posse tranquila da
res furtiva
.

A quantificação da redução da pena pela tentativa (Art. 14, II, CP) deve observar o critério do
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor será a redução aplicada, e, inversamente, quanto mais distante o agente ficar da consumação, maior será a redução.

No presente caso, o Apelante percorreu a totalidade da fase executória, faltando apenas obter a posse mansa e pacífica do bem. Ele selecionou, escondeu, dirigiu-se ao caixa, efetuou o pagamento simulado e foi detido apenas na saída do estabelecimento, pela intervenção dos seguranças. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, mas que ocorreram em momento quase derradeiro do
iter criminis
.

O Juízo
a quo
aplicou a redução na fração de 1/3 (um terço), fração mínima prevista, justamente porque o caminho percorrido pelo Apelante estava em seu final ou quase totalidade. Este critério está em consonância com o entendimento majoritário de que, quando o agente atinge a fase final da execução, ou seja, quando a obtenção do objeto material é iminente, aplica-se o patamar mínimo de diminuição.

Assim, a manutenção da fração de 1/3 (um terço) é medida de rigor e proporcionalidade, devidamente fundamentada no alto grau de aproximação do resultado delitivo, de modo que a pena definitiva será de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser mantido no semiaberto, conforme fixado na sentença, em razão da reincidência do Apelante, nos termos do Art. 33, §§ 2º,
c
, e 3º, do Código Penal. A reincidência impede a fixação do regime mais brando, mesmo em casos de pena inferior a quatro anos.

Do Prequestionamento

Consideram-se prequestionados os arts. 17, 24, 59, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 155,
caput
, c/c 14, II, todos do Código Penal, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do Recurso de Apelação para dar PARCIAL PROVIMENTO, apenas para promover a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Em consequência, redefino a pena para 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como todos os demais termos da r. Sentença recorrida que não foram objeto de alteração
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025